Tribunal: TJPA
Processo: 0018607-65.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018607-65.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CICERO JOSE BAIMA RABELO, SONIA FRASSINETTI BULCAO RABELO, COSFARMA PRODUTOS COSMETICOS E FARMACEUTICOS BELEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CPC, ART. 485, IV. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A apelação foi desprovida por decisão monocrática, fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, ante a inércia da parte autora quanto ao recolhimento de custas processuais para nova tentativa de citação.

O agravante interpôs agravo interno, alegando cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e economia processual, bem como divergência jurisprudencial quanto à aplicação da Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, para a extinção com base no art. 485, IV, do CPC, não é exigida intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do procurador constituído.
7. A Súmula 240 do STJ não se aplica à hipótese dos autos, pois trata do abandono da causa (art. 485, III), e não da ausência de pressupostos de constituição ou desenvolvimento válido (art. 485, IV).
8. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência dominante do STJ, especialmente quanto à desnecessidade de intimação pessoal nas hipóteses do inciso IV do art. 485 do CPC.
9. Jurisprudência citada: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.” (AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/06/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que confirmou a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV) prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado regularmente constituído.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 485, IV; 932, III

Regimento Interno do TJPA: art. 133, XII, “d”

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/06/2022

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma

do art. 133, XII, “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que a

decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta E. Corte e do Superior

Tribunal de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos III, IV e VI do CPC.

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em

que o autor deixou de recolher as custas para novas diligências a fim de possibilitar a devida citação do réu, tendo permanecido inerte quando instado para tanto, situação enquadrada na previsão do inciso IV do artigo 485 do CPC, abaixo transcrito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de

desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifica-se que houve várias tentativas infrutíferas de citação das partes rés, sendo deferido o pedido de nova expedição de mandado de citação e, no entanto, até a presente data, a parte autora não adotou as providências necessárias para prosseguimento do feito, em especial, o recolhimento das custas processuais. Conforme bem ressaltou o magistrado na sentença, o recolhimento das custas de diligência do Oficial de Justiça é ato de patente condição de desenvolvimento do processo, conforme o caput do art. 82 do CPC, motivo pelo qual, não recolhidas as custas processuais mesmo após a intimação do procurador regularmente constituído, inclusive com a advertência de penalidade, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

(...)

Assim, ante a inércia do autor, que deixou de informar novo endereço necessário à expedição de novo mandado para a citação do réu, mesmo após a intimação para tanto, correta a extinção do feito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Não merece prosperar, ainda, a alegação do apelante de que deveria ser aplicado o princípio da economia processual ao caso concreto. O princípio da economia processual não deve ser utilizado como justificativa para a negligência da parte em relação ao andamento da demanda, não sendo razoável o prolongamento por tempo indeterminado das ações, em razão exclusivamente do não cumprimento pelo autor das diligências que lhe caibam. O artigo 485, inciso IV do CPC é claro ao impor a extinção do feito quando ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte como pretende o apelante. 2. Parte dispositiva. Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO PROVIMENTO à apelação para manter a sentença em todos os seus termos. É o voto.”

Em suas razões, defende que houve cerceamento de defesa, por ausência de intimação pessoal, e que a extinção do feito afronta os princípios da ampla defesa, contraditório e economia processual, além de divergir da jurisprudência consolidada do STJ, notadamente da Súmula 240.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

Razões Recursais:

A decisão agravada foi proferida com base no art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante dos tribunais superiores. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal tem conferido plena validade a esse modelo decisório, como expressão dos princípios da celeridade, eficiência e segurança jurídica.

No mérito, o Agravo Interno não apresenta fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática.

Inicialmente, verifica-se que não houve qualquer inovação substancial nos fundamentos ora apresentados. As razões do agravo interno se limitam a reiterar os argumentos expendidos na apelação, os quais já foram exaustivamente analisados e adequadamente afastados na decisão agravada.

A alegação de cerceamento de defesa, pela ausência de intimação pessoal da parte autora, não merece prosperar. O processo foi extinto com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo — no caso, o não recolhimento das custas de diligência para nova tentativa de citação, mesmo após regular intimação do procurador constituído.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nas hipóteses de abandono de causa (art. 485, III), não sendo requisito necessário nas hipóteses do inciso IV do mesmo artigo. Confira-se:

"A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor."
(AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/06/2022).

No mesmo sentido, a Súmula 240 do STJ, invocada pelo agravante, refere-se expressamente à hipótese de abandono da causa (art. 485, III), e não à ausência de pressupostos de constituição ou desenvolvimento regular (art. 485, IV), como no presente caso.

Ademais, a decisão agravada se alinha à jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, razão pela qual sua manutenção, por meio de julgamento monocrático, encontra respaldo no art. 932, III, do CPC e no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou injustiça flagrante na decisão agravada, tampouco violação aos princípios da ampla defesa ou economia processual. Ao contrário, a manutenção de feitos em que o autor permanece inerte por longo período, mesmo após regularmente intimado, afronta os princípios da razoável duração do processo e da eficiência.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 25805691 que confirmou a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

É o voto.

Belém
, data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025